Tribunal: TJPA
Processo: 0805117-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805117-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATA RICELLY NASCIMENTO ROCHA

AGRAVADO: JURANDIR RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGANTE NÃO SUSCITOU QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805117-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATA RICELLY NASCIMENTO ROCHA

AGRAVADO: JURANDIR RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: RENATA RICELLY NASCIMENTO ROCHA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 3468111

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATA RICELLY NASCIMENTO ROCHA
,
já qualificada, devidamente representado por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o Acórdão nº 3468111, que está assim determinou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. IMPUGNAÇÃO DO REQUERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL FORMULADA PELA AGRAVANTE. REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA FALAR SOBRE A ADJUDICAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. DISPENSA, NO CASO CONCRETO, DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 871, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Impugnação do requerimento de gratuidade processual formulado pela Agravante. Rejeitada considerando a falta de indícios que evidenciam ser a Agravante a falta dos pressupostos legais para concessão da justiça gratuita.

2. Ausência de comprovação de que o bem a ser adjudicado ainda pertença ao acervo hereditário, vez que o juízo singular determinou a reunião dos processos de inventário e execução extrajudicial e homologou acordo, em que a Agravante aquiesce com garantia do imóvel em questão para saldar o débito exequendo.

3. Intimação da executada, ora recorrente, para falar sobre o pedido de adjudicação. Erro material contido na determinação não a invalida, posto que corrigido no mesmo ato.

4. No presente caso, a devedora, por meio de acordo judicial, concordou que o bem em questão fosse utilizado para saldar o valor que estava sendo executado, sendo, portanto, desnecessária a avaliação, dada a incidência do art. 871, I do CPC que permite a dispensa da avaliação quando a parte aceitar a estimativa feita pela outra.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade”

A embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração
na alegação de existência de contradição entre o acórdão embargado ao que de fato existe nos autos. Afirma que
os termos do “acordo”

homologado em ata de audiência apenas fazem menção de que o imóvel

constante na fl. 69 do inventário nº 878-12.2011.8.14.0046, registrado no livro
2Q-2-Q REGISTRO GERAL nº 4133, ficaria garantido em favor do processo nº
0002885-28.2013.8.14.0046, nada além disso. Defende que em momento algum concordou expressamente com a não avaliação do bem, até mesmo porque acreditou que seria respeitado o rito processual, o que erroneamente não ocorreu.

No mais, afiança que no caso em tela foi prematura a determinação de adjudicação de bens imóveis de titularidade do Executado antes mesmos de ter ocorrido a avaliação dos bens móveis já penhorados nos autos. (ID nº 3523672)

A parte adversa apresentou contrarrazões (Id nº 3574743)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 11.04.2022

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que o Embargante, muito embora defenda a existência de vícios na decisão, fundamenta seus argumentos em mero inconformismo com a decisão embargada. Como se observa, toda a fundamentação dos Declaratórios é referente à análise de mérito da decisão.

A embargante, sem apontar vícios no decisum, defende que
os termos do “acordo” homologado em ata de audiência apenas fazem menção de que o imóvel

constante na fl. 69 do inventário nº 878-12.2011.8.14.0046, registrado no livro
2Q-2-Q REGISTRO GERAL nº 4133, ficaria garantido em favor do processo nº
0002885-28.2013.8.14.0046, nada além disso.

Além do mais, afirma que em momento algum concordou expressamente com a não avaliação do bem, até mesmo porque acreditou que seria respeitado o rito processual, o que erroneamente não ocorreu. Questiona ainda que no caso em tela foi prematura a determinação de adjudicação de bens imóveis de titularidade do Executado antes mesmos de ter ocorrido a avaliação dos bens móveis já penhorados nos autos.

Analisando os argumentos trazidos, entendo ser necessário frisar que a decisão atacada analisou todos os pontos trazidos a baila, constatando que as partes envolvidas celebraram acordo judicial, no ano 2017, em que a executada, ora recorrente, aceitou que o bem registrado no Livro 2Q2-Q Registro Geral nº 4133 garantisse a mencionada execução, conforme ID 1872267- pág. 02. Restou ressaltado que o mencionado acordo foi realizado em audiência, após o juízo singular ter reunido o processo de inventário nº 0000878-12.2011.8.14.0046 com a execução extrajudicial que originou o presente recurso. Nesse processo de inventário, a recorrente é uma das herdeiras e, conforme informado no ID 18722258 (pág. 09 a 12) o patrimônio do de cujus já havia sido partilhado e que o quinhão pertencente à executada se encontrava livre. Ademais, após a celebração do referido acordo, o exequente, ora agravado requereu a adjudicação do bem dado em garantia (ID 1872267 – pág. 22), tendo o juízo singular determinado a intimação da executada, contudo a mesma não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria (ID 1872267 – pág. 27), quando então foi determinada a expedição de carta de adjudicação.

Ora, diante dos principais pontos do feito de origem, extrai-se que o juízo a quo observou o procedimento exigido para adjudicação de bem. Embora a agravante alegue que o bem em questão ainda integre o acervo hereditário, tal afirmação não se confirma, ao menos por ora, visto que após o exequente, ora executado, informar o juízo singular quanto à partilha dos bens na ação inventário, a execução extrajudicial foi reunida para realização de audiência única de homologação de acordo, em que ficou estabelecido entre as partes que o imóvel serviria como garantia da execução.

Entendo que a Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto a decisão embargada. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada. Não houve sequer menção a eventual omissão, obscuridade ou contradição capaz de ensejar a oposição do presente remédio recursal.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão da decisão guerreada, o que não é cabível, visto que os Embargos não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 11/05/2022